Tribunal: TJPA
Processo: 0820324-40.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10380 - Escolaridade
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820324-40.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO TETO FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que concedeu tutela de urgência para compelir o ente federado a disponibilizar, no prazo de 30 dias, profissional de Atendimento Educacional Especializado (AEE) a estudante com Transtorno do Espectro Autista (TEA), matriculado na rede pública estadual, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 240.000,00. O agravante requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão, especialmente quanto ao valor e ao limite da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a multa cominatória fixada em decisão concessiva de tutela de urgência é proporcional e razoável frente à obrigação imposta ao ente público para disponibilização de profissional especializado a estudante com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever do Estado de assegurar o atendimento educacional especializado decorre dos arts. 6º, 205 e 208, III, da Constituição Federal e da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), especialmente quando se trata de criança com Transtorno do Espectro Autista.

A tutela de urgência foi corretamente concedida, diante da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, consubstanciado na ausência de suporte técnico que compromete o desenvolvimento escolar do estudante hipervulnerável.

A multa cominatória deve exercer função coercitiva, não podendo se configurar como penalidade excessiva, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e economicidade, que regem a Administração Pública.

O juiz pode, de ofício, revisar o valor ou o teto da multa quando se mostrar desproporcional, conforme autoriza o art. 537, § 1º, I, do Código de Processo Civil.

A redução do teto da multa para R$ 30.000,00 representa medida adequada ao caso concreto, assegurando o cumprimento da decisão judicial sem impor ônus desproporcional ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Estado tem o dever constitucional de fornecer atendimento educacional especializado a estudante com deficiência, inclusive por meio de profissional específico.

A fixação de multa cominatória para garantir o cumprimento de tutela de urgência deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O magistrado pode reduzir, de ofício, o valor da multa quando verificada sua excessividade, nos termos do art. 537, § 1º, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 205 e 208, III; CPC, arts. 300 e 537, § 1º, I; Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800743-50.2020.8.14.0040, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.06.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 12 de fevereiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0802800-64.2024.8.14.0097, concedeu a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Na ação de origem, o Ministério Público, após tentativas infrutíferas de resolução extrajudicial, ajuizou demanda de obrigação de fazer contra o Estado do Pará, visando compelir o ente estatal a disponibilizar, no prazo de 30 (trinta) dias, profissional de atendimento educacional especializado (AEE) ao estudante C. A.P. P., regularmente matriculado na Escola Estadual Ana Teles. Aduziu que o aluno, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), vinha enfrentando dificuldades no processo de aprendizagem pela ausência de suporte técnico especializado, o que implicava severos prejuízos ao seu desenvolvimento acadêmico e pessoal, além de violar o direito fundamental à educação inclusiva.

Requereu, liminarmente, a imposição judicial dessa obrigação, acompanhada de multa cominatória para assegurar o cumprimento da medida.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...]

1 - Com fulcro no art. 300 do CPC e no art. 12 da Lei nº 7.347/85, concedo a tutela de urgência solicitada pelo Ministério Público e, consequentemente, determino a intimação do Estado do Pará para FORNECER, no prazo de 30 (trinta) dias, ensino regular com profissional de atendimento educacional especializado (AEE) ao estudante CARLOS AUGUSTO PALHETA PROGENIO, da Escola Estadual Ana Teles, sob pena multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor máximo de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). 2- Ciente o requerido que, caso a multa não seja suficiente para impelir o cumprimento das obrigações, poderá ser decretado o bloqueio de valores em contas públicas para garantir o acesso da criança à moradia segura e digna”.

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo de Instrumento (id. 30190013).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada padece de manifesta desproporcionalidade ao fixar multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada ao teto de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), sem considerar as dificuldades operacionais e orçamentárias enfrentadas pelo ente público.

Aduz que a multa poderá ultrapassar o valor da obrigação principal, implicando afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, da supremacia do interesse público e da economicidade. Requer, assim, o conhecimento do agravo, o deferimento de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, ao final, a sua reforma, com o afastamento da multa, ou, subsidiariamente, a redução de seu valor, a fixação de limite temporal de incidência e a concessão de prazo razoável para o cumprimento da obrigação.

Em decisão liminar (id. 30676216), defiri parcialmente o efeito suspensivo, reduzindo o teto da multa cominatória para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), diante da plausibilidade jurídica das alegações do agravante e da potencial lesividade da decisão agravada ao erário público e à prestação de serviços educacionais, reconhecendo a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (id. 30868796), nas quais defende a manutenção da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, argumentando que a atuação do Ministério Público somente ocorreu após exaustivas tentativas extrajudiciais frustradas junto à Secretaria Estadual de Educação (SEDUC). Ressalta que o estudante possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e encontra-se matriculado na Escola Estadual Ana Teles, necessitando de apoio técnico especializado, cuja ausência compromete seu direito à educação inclusiva. Argumenta, ainda, que a multa fixada tem caráter coercitivo e foi estabelecida com teto máximo, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo qualquer ilegalidade na sua estipulação.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o parecer foi pela ratificação integral das contrarrazões anteriormente apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e a consequente manutenção da decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência em favor do estudante hipervulnerável (id. 31260006).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida concedeu tutela de urgência, determinando que o Estado do Pará providenciasse, no prazo de 30 (trinta) dias, profissional de atendimento educacional especializado (AEE) para acompanhar o estudante C.A.P.P., aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA), regularmente matriculado na Escola Estadual Ana Teles. A multa diária fixada para o descumprimento da medida foi de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), além da possibilidade de bloqueio de valores públicos.

Pois bem.

Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao status quo e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo a quo baseou sua decisão na relevância dos direitos fundamentais à educação inclusiva, especialmente à luz dos artigos 6º e 227 da Constituição Federal, bem como da Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015). Reconheceu-se a necessidade urgente da presença de profissional especializado (AEE) para atender às necessidades do estudante com deficiência, sob pena de comprometimento de seu desenvolvimento escolar e social.

É inquestionável que a saúde e a educação são direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal, sendo dever do Estado assegurar sua concretização, especialmente às crianças e adolescentes.

O direito fundamental à educação decorre do próprio texto constitucional (artigos 6º e 205, da Lei Maior), daí por que desnecessário, ao intérprete, socorrer-se das normas infraconstitucionais para buscar suporte jurídico à pretensão deduzida pelo agravante.

Com efeito, o art. 6º disciplina:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

O art. 205, por sua vez, dispõe:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

E ainda, o artigo 208, inciso III, dispõe expressamente:

“O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

III – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.”

Dessa forma, a par de constitucional em sentido formal, o direito à educação é dotado de fundamento material, o qual está atrelado à relevância ao bem jurídico protegido pela ordem constitucional.

Entretanto, embora a tutela de urgência se revele cabível diante da comprovação da deficiência do estudante e da omissão administrativa, observa-se que a multa cominatória imposta apresenta-se, neste momento processual, desproporcional e sem adequado exame quanto à razoabilidade do prazo e à capacidade orçamentária e administrativa da Administração Pública para dar cumprimento imediato à determinação judicial.

Nesse contexto, entendo que a multa deve cumprir seu papel coercitivo sem, contudo, assumir contornos sancionatórios ou inviabilizar a atuação do ente público, sob pena de afronta aos princípios da proporcionalidade e da economicidade. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta.

Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte.

Destaco, neste aspecto, que é permitido ao juiz, por iniciativa própria, modificar o valor e/ou a frequência da multa quando constatar que ela se tornou desproporcional — seja por excesso ou insuficiência — conforme prevê o artigo 537, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

Para corroborar com o exposto, colaciono a seguinte jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E TERAPIAS OCUPACIONAIS . MENOR DIAGNOSTICADO COM AUTISMO. TEA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará visando compelir o Estado do Pará e o Município de Parauapebas a fornecerem apoio psicopedagógico com mediador, profissional de apoio em sala de aula regular, terapia ocupacional contínua e acompanhamento fonoaudiológico regular para criança de 8 anos diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) . 2. Sentença de procedência que confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida e impôs obrigação solidária aos entes públicos, com fixação de multa diária por descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 . Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado do Pará possui legitimidade passiva ad causam em ação que visa assegurar atendimento educacional e terapêutico a criança matriculada em rede municipal; (ii) saber se é possível impor obrigações solidárias aos entes federativos para assegurar direitos fundamentais à saúde e à educação de crianças com deficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde e educação é solidária entre os entes federativos, conforme jurisprudência consolidada do STF no Tema 793 da repercussão geral . 5
. A Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente ( ECA) e o Estatuto da Pessoa com Deficiencia impõem deveres objetivos aos entes públicos para garantir, com prioridade absoluta, os direitos fundamentais da criança com deficiência.
6. A tese da reserva do possível não prevalece diante da urgência e da natureza indisponível do direito à saúde e à educação, especialmente em casos que envolvem crianças em situação de vulnerabilidade . 7. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes, pois o Judiciário tem o dever de assegurar a efetividade dos direitos fundamentais frente à inércia do poder público. 8.
Fixação da multa diária em R$ 300,00, limitada a R$ 30 .000,00, revela-se medida proporcional e razoável, compatível com os princípios da efetividade e razoabilidade processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido . ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Belém (Pa), data de registro no sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa.(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08007435020248140040 27881993, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/06/2025, 1ª Turma de Direito Público). (grifei).

No presente caso, a multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) limitada até R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), revela-se abusiva e desproporcional. Assim, com base na análise dos autos, e considerando os argumentos apresentados pelo agravante, entendo cabível a redução do valor da multa diária imposta ao patamar máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), como forma de harmonizar a efetividade da decisão judicial com os princípios que regem a atuação da Administração Pública.

Desta forma, assiste razão o agravante quanto à redução da multa arbitrada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir o teto da multa cominatória imposta na decisão de origem de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo-se, no mais, a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 25/02/2026